Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. 10% DOS RENDIMENTOS BRUTOS, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (IR E INSS). DESPESAS GESTACIONAIS. ENXOVAL INCLUSO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de alimentos gravídicos, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu pague alimentos provisórios no valor de 10% dos rendimentos brutos, excluídos os descontos obrigatórios (IR e INSS), bem como indeferiu a pretensão de cumular o pedido de alimentos com indenização de despesas com enxoval e parto. O magistrado fundamentou que os alimentos foram concebidos justamente para auxiliar no pagamento das despesas gestacionais.
2. Nos termos do artigo 2o da Lei 11.804/2008, os alimentos gravídicos compreendem “os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes”. 2.1. As despesas com enxoval fazem parte do custeio adicional do período de gravidez, já compondo o valor dos alimentos gravídicos.
3. Segundo o parágrafo único do artigo 2o da Lei 11.804/2008, os alimentos gravídicos devem ser fixados na proporção da necessidade e da possibilidade de ambos os pais. Ao mesmo tempo em que visam suprir as necessidades do alimentando, encontram limite nas possibilidades do alimentante. 3.1. Não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada para majorar os alimentos fixados, pois inexiste prova inequívoca da possibilidade de pagamento dos alimentos pelo agravado, o que importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
4. Jurisprudência: “[...] Além da análise da necessidade de quem os pleiteia, a fixação dos alimentos provisórios demanda o exame da possibilidade de quem os fornece, o que demanda instrução probatória. Se, da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que estão presentes as necessidades próprias de uma mulher cuja gravidez se aproxima do término, em relação à alimentação e cuidados próprios da gestação ou da aquisição de enxoval básico para receber o nascituro, há de se manter os alimentos gravídicos provisórios na proporção em que foram fixados. 2. Recurso não provido.” (4a Turma Cível, 07108804820178070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 18/10/2018).
5. Agravo improvido.